Tribunal: STM
Processo: 7000612-20.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE A PENA-BASE ESTAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). INCIDÊNCIA DA MINORANTE DA REPARAÇÃO DO DANO. DISTANCIAMENTO ENTRE O MOMENTO DO CRIME E A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO. PRECEDENTE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I - Em que pese a menoridade penal do Embargante quando da data dos fatos e a confissão espontânea de sua conduta, tais circunstâncias não são capazes de atenuar a pena intermediária, visto que foi fixada no mínimo legal. Ao contrário do que defende o Acusado, tanto o entendimento sumulado pelo STJ quanto a legislação castrense são unânimes em afirmar que não é possível a pena intermediária ser inferior ao mínimo previsto no tipo penal secundário. II - Quanto à aplicação da minorante do art. 240, §§1° e 2°, do Código Penal Militar (CPM), no patamar máximo, inicialmente, cabe transcrever o decidido nos autos da Apelação 70001061- 17.2019.7.00.0000, do ilustre Ministro-Relator Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, julgado em 3.9.2020, em que se estabeleceu que “(...) quanto mais próximo ao momento do crime e mais distante da instauração da Ação Penal a redução deve ser no patamar máximo de 2/3 (dois terços) e, pouco antes da instauração da Ação Penal, tem-se a redução em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço)”. Assim, conclui-se que é condição sine qua non a sua incidência, mediante a observância dos seguintes requisitos: i) réu primário; e ii) restituição da coisa ao seu dono ou reparação do dano causado antes da instauração da ação penal. III - A presença das condições listadas acima não legitima a automática incidência da redução no patamar máximo (2/3). Cabe, portanto, seguir os critérios estabelecidos nos autos da citada Apelação 70001061- 17.2019.7.00.0000, a fim de se verificar a adequada fração à hipótese. No caso, tem-se que a conduta delituosa ocorreu entre os meses de agosto e setembro de 2020, a reparação integral do dano efetivou-se no dia 18.3.2021, bem como a Denúncia foi recebida em 30.5.2021. IV – Dessa forma, constata-se que o pagamento da quantia devida ocorreu seis meses após os fatos e dois meses antes do recebimento da Peça Acusatória. Por ter sido o ressarcimento realizado mais próximo do início da Ação Penal, é justificável a incidência da causa de diminuição em seu menor patamar (1/3). V - Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos Embargos opostos pela Defesa, a fim de manter incólume a Sentença, como incurso no art. 251, caput, do CPM, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), c/c o art. 240, §§1° e 2°, e art. 253, ambos do CPM. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000612-
20.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: CAIO DOUGLAS BARBOSA SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO(A): EVANDRO MONTEIRO (OAB SC37996)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS OPOSTOS PELA DEFESA, A FIM DE MANTER INCÓLUME A
SENTENÇA QUE CONDENOU O EMBARGANTE À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E
2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 251, "CAPUT", DO
CPM, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP), C/C ART. 240, §§1° E 2°,
C/C ART. 253, AMBOS DO CPM. OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES (RELATOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ACOLHIAM
OS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO, PARA FAZER PREVALECER O
VOTO PROFERIDO PELO MINISTRO REVISOR DA APELAÇÃO, JOSÉ
BARROSO FILHO, QUE DAVA PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA
REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR CAIO DOUGLAS BARBOSA SANTOS
DE SOUZA, À PENA DE 1 (UM) ANO, 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 251, "CAPUT", DO CPM, C/C O ART. 71
DO CP, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. RELATOR PARA
ACÓRDÃO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. O MINISTRO
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000612-20.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: CAIO DOUGLAS BARBOSA SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO(A): EVANDRO MONTEIRO (OAB SC37996)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ESTELIONATO.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE A
PENA-BASE ESTAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). INCIDÊNCIA DA
MINORANTE DA REPARAÇÃO DO DANO. DISTANCIAMENTO
ENTRE O MOMENTO DO CRIME E A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO
PENAL. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO. PRECEDENTE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Em que pese a menoridade penal do Embargante quando da data dos
fatos e a confissão espontânea de sua conduta, tais circunstâncias não
são capazes de atenuar a pena intermediária, visto que foi fixada no
mínimo legal. Ao contrário do que defende o Acusado, tanto o
entendimento sumulado pelo STJ quanto a legislação castrense são
unânimes em afirmar que não é possível a pena intermediária ser
inferior ao mínimo previsto no tipo penal secundário.
II - Quanto à aplicação da minorante do art. 240, §§1° e 2°, do Código
Penal Militar (CPM), no patamar máximo, inicialmente, cabe
transcrever
o
decidido
nos
autos
da
Apelação
70001061-
17.2019.7.00.0000, do ilustre Ministro-Relator Ten Brig Ar Francisco
Joseli Parente Camelo, julgado em 3.9.2020, em que se estabeleceu que
“(...) quanto mais próximo ao momento do crime e mais distante da
instauração da Ação Penal a redução deve ser no patamar máximo de
2/3 (dois terços) e, pouco antes da instauração da Ação Penal, tem-se
a redução em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço)”. Assim, conclui-
se que é condição sine qua non a sua incidência, mediante a
observância dos seguintes requisitos: i) réu primário; e ii) restituição da
coisa ao seu dono ou reparação do dano causado antes da instauração
da ação penal.
7000612-20.2023.7.00.0000
40001356049 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - A presença das condições listadas acima não legitima a automática
incidência da redução no patamar máximo (2/3). Cabe, portanto, seguir
os critérios estabelecidos nos autos da citada Apelação 70001061-
17.2019.7.00.0000, a fim de se verificar a adequada fração à hipótese.
No caso, tem-se que a conduta delituosa ocorreu entre os meses de
agosto e setembro de 2020, a reparação integral do dano efetivou-se no
dia 18.3.2021, bem como a Denúncia foi recebida em 30.5.2021.
IV – Dessa forma, constata-se que o pagamento da quantia devida
ocorreu seis meses após os fatos e dois meses antes do recebimento da
Peça Acusatória. Por ter sido o ressarcimento realizado mais próximo
do início da Ação Penal, é justificável a incidência da causa de
diminuição em seu menor patamar (1/3).
V - Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento dos Embargos opostos pela Defesa, a fim de manter
incólume a Sentença, como incurso no art. 251, caput, do CPM, em
continuidade delitiva (art. 71 do CP), c/c o art. 240, §§1° e 2°, e art.
253, ambos do CPM. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, vencido o relator, decidiu negar
provimento aos Embargos opostos pela Defesa, a fim de manter incólume a Sentença
que condenou o Embargante à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, como incurso no art. 251, "caput", do CPM, em continuidade delitiva
(art. 71 do CP), c/c art. 240, §§1° e 2°, c/c art. 253, ambos do CPM. Os Ministros
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Relator), JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS acolhiam os Embargos Infringentes do Julgado, para fazer prevalecer o
Voto proferido pelo Ministro Revisor da Apelação, JOSÉ BARROSO FILHO, que
dava provimento ao apelo Ministerial, para reformar a Sentença e condenar CAIO
DOUGLAS BARBOSA SANTOS DE SOUZA, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e
10 (dez) dias de reclusão, como incurso no art. 251, "caput", do CPM, c/c o art. 71
do CP, mantidos os demais termos da Sentença. Relator para Acórdão Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. O Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES fará voto vencido. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
7000612-20.2023.7.00.0000
40001356049 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 23 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Na origem, o Ministério Público Militar (MPM) denunciou o ora
Embargante como incurso, de forma continuada, nas sanções do art. 251, caput, do
Código Penal Militar (CPM). Em suma, a Inicial Acusatória descreveu que, após
registro fotográfico frente e verso do cartão de crédito pertencente ao Soldado do
Exército (Sd Ex) Igor Gregory de Oliveira, o qual se encontrava sobre uma cama no
alojamento do 23º Batalhão de Infantaria (23º BI), na cidade de Blumenau-SC, o ex-
Sd Ex Caio Douglas Barbosa Santos de Souza realizou, no período compreendido
entre agosto e setembro de 2020, diversos gastos consistentes em viagens solicitadas
por meio do aplicativo Uber, recargas de crédito para o seu celular e aquisição de
funcionalidades do aplicativo de namoro online Tinder, o que gerou um significativo
prejuízo ao seu colega de farda, no valor total de R$ 1.348,84.
Em 26.4.2022, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJ/Ex) da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), por unanimidade, condenou
o ex-Sd Caio Barbosa como incurso, por desclassificação, nas sanções do crime
tipificado no art. 240, caput, do CPM - furto simples, à pena de 5 meses e 10 dias de
detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, no regime prisional
inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal (CP),
além do direito de apelar em liberdade.
No julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo MPM, ocorrido
na Sessão de Julgamento Virtual de 17 a 20.4.2023, o Plenário desta Corte Castrense
decidiu, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao mencionado Recurso para
reformar a Sentença recorrida, bem como condenar o ex-Soldado pela prática do
crime do art. 251, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum - estelionato em
continuidade delitiva, c/c o art. 240, §§ 1º e 2º, em atenção ao disposto no art. 253,
ambos do CPM, e, por maioria, fixar como definitiva a pena de 2 anos, 2 meses e 20
dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, sem o benefício
do sursis e com o direito de recorrer em liberdade.
O Acórdão impugnado encontra-se ementado nos seguintes termos:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. EX-SOLDADO DO EXÉRCITO. CONDENAÇÃO
POR DESCLASSIFICAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO SIMPLES.
CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DE ESTELIONATO.
CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 251, CAPUT, DO CPM, C/C O ART. 71,
CAPUT, DO CP COMUM. REGISTRO FOTOGRÁFICO FRENTE E VERSO DE
CARTÃO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VIAGENS VIA UBER, RECARGA DE
CELULAR E FUNCIONALIDADES DO TINDER. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR
7000612-20.2023.7.00.0000
40001356049 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

UNANIMIDADE. QUANTUM DA PENA FIXADO. DECISÃO POR MAIORIA. IN
CASU,
O
APELADO,
MEDIANTE
ARTIFÍCIO
E
ARDIL,
EFETUOU,
SORRATEIRAMENTE, O REGISTRO FOTOGRÁFICO FRENTE E VERSO DO
CARTÃO DE CRÉDITO PERTENCENTE A SEU COLEGA DE FARDA E
UTILIZOU OS DADOS BANCÁRIOS OBTIDOS POR MEIO DE FRAUDE COMO
FORMA DE PAGAMENTO DE VIAGENS VIA APLICATIVO DA UBER, DE
RECARGAS DE CRÉDITO PARA O SEU CELULAR E PARA A AQUISIÇÃO DE
FUNCIONALIDADES DO APLICATIVO DE NAMORO ONLINE DO TINDER,
LOGRANDO OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DE SEU COLEGA DE
FARDA, CONDUTA QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO ART. 251, CAPUT,
DO CPM, C/C O ART. 71 DO CP COMUM. NO TOCANTE À CONTINUIDADE
DELITIVA, CADA UMA DAS CINQUENTA E SETE COMPRAS EFETUADAS
CONFIGUROU UM NOVO CRIME AUTÔNOMO DE ESTELIONATO, O QUE
LEVA À EXASPERAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS
TERÇOS),
EM
VIRTUDE
DA
GRANDE
QUANTIDADE
DE
CRIMES
CONSUMADOS. POR FIM, É CONSIDERADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA DECORRENTE DA REPARAÇÃO DO DANO ANTES DE INSTAURADA A
AÇÃO PENAL, A TEOR DO ART. 253, C/C O ART. 240, §§ 1º E 2º, AMBOS DO
CPM, OCASIONANDO A REDUÇÃO DA REPRIMENDA NA FRAÇÃO DE 1/3
(UM TERÇO). RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. QUANTUM FINAL DA PENA APLICADA. DECISÃO POR
MAIORIA". (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000420-
24.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de
Julgamento: 20/04/2023, Data de Publicação: 26/06/2023).
A votação foi unânime tanto no tocante à condenação do Embargante
pela prática do delito previsto no art. 251, caput, do CPM, quanto à exasperação da
pena em razão da continuidade delitiva, com base no art. 71 do CP, na fração
máxima de 2/3.
A divergência que possibilitou o Recurso de Embargos Infringentes,
ora em discussão, deu-se, tão somente, em relação à fração de diminuição da pena
operada por força da aplicação do art. 240, §§ 1º e 2º, c/c o art. 253, ambos do CPM,
visto que o eminente Ministro-Revisor da Apelação, Dr. José Barroso Filho,
empregou a referida minorante na fração de 2/3, de forma que, após a exasperação
da pena pela continuidade delitiva, redundou na sanção final de 1 ano, 1 mês e 10
dias de reclusão, mantidos os demais benefícios concedidos na Sentença,
notadamente o do sursis. No mesmo sentido, votaram os ilustres Ministros Dr. José
Coêlho Ferreira e Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, assim como o
Ministro-Relator destes Embargos.
Intimada do Acórdão em 3.7.2023, a Defesa do ex-Sd Caio Barbosa
opôs, na mesma data, este Recurso.
Por meio de Despacho datado de 9.8.2023, à luz do disposto nos
artigos 538 a 540 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), c/c art. 124, inciso
I, alínea “b”, e art. 125, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
7000612-20.2023.7.00.0000
40001356049 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(RISTM), o Relator admitiu estes Embargos, bem como determinou a abertura
de Vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), de acordo com a
parte final do art. 126 do RISTM.
Em suas Razões Recursais, a Defesa insurge-se contra o Acórdão
recorrido no intuito de fazer prevalecer o Voto do eminente Ministro Dr. José
Barroso Filho, “[...] por estar correta a dosimetria da pena e suas consequências
pertinentes ao presente caso, e, por ser medida de Justiça [...]”.
Aduz a Defesa que o Embargante, ao confessar sua conduta, contribuiu
para elucidação dos fatos (art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM). Ademais, deve-se
reconhecer a presença da atenuante de menoridade penal, visto que “sequer constam
no voto majoritário”, o que apontaria para “a negativa de prestação jurisdicional e
falta de motivação idônea” da Decisão. Ainda, sobre a atenuante da menoridade
relativa (art. 72, inciso I, do CPM), defende a possibilidade de relativizar-se o
Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para redução da
reprimenda abaixo do mínimo previsto em lei, em respeito ao princípio da
individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da Constituição da República de
1988 - CR/88).
No que atine à minorante do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, sustenta a
Defesa que, no Voto vencedor, também deveria ter sido aplicada a redução de pena
pela reparação integral do dano no seu grau máximo, ou seja, 2/3, “[...] não podendo
ser tratado como ato discricionário do julgador e mesmo que seja deve ser
fundamentado (art. 93, IX da CF), por se tratar de sanção penal e restrição de
liberdade [...]”.
Dessa forma, argumenta que o Voto vencido melhor analisou o caso
concreto, por ter atendido ao princípio da proporcionalidade “[...] que proíbe o
excesso na aplicação de pena arbitraria e a proibição de proteção deficiente [...]”.
Acrescenta que, na Apelação interposta, o Parquet das Armas não teria pugnado pela
aplicação da minorante em seu grau mínimo, o que caracterizaria julgamento ultra
petita.
Ao fim, conclui a ilustre Defesa, in verbis:
“Diante do exposto, postula-se se digne Vossas Excelências receberem o presente
recurso, esperando ao final seja conhecido e provido para fazer prevalecer
entendimento do voto vencido, aplicando a pena individualizada, motivada, quanto
a diminuição da pena no máximo de 2/3, previsto no art. 240, §§ 1º e 2º do CPM,
como medida de JUSTIÇA.” (Grifos no original).
Em impugnação aos Embargos, a douta PGJM manifestou-se pela
rejeição dos vertentes Embargos Infringentes.
7000612-20.2023.7.00.0000
40001356049 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os Embargos Infringentes em análise cumprem os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual merecem ser
conhecidos.
Por conseguinte, segue análise do mérito recursal.
O Embargante insurge-se contra o Acórdão deste Tribunal que, por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação para reformar a
Sentença recorrida e condenou o Réu pela prática do crime previsto no art.
251, caput, do CPM - estelionato, na fração máxima de 2/3, em razão da
continuidade delitiva, com fulcro no art. 71 do CP e, por maioria, fixou como
definitiva a pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida,
inicialmente, no regime aberto, sem acesso ao sursis e com o direito de recorrer em
liberdade.
A divergência objeto deste Recurso encontra-se em dois momentos da
dosimetria da pena. No tocante à fase de fixação do quantum intermediário, o
Embargante aduz a necessidade de incidir as atenuantes genéricas de confissão (art.
72, inciso III, alínea “d”, do CPM) e a menoridade relativa (art. 72, inciso I, do
CPM), mesmo que a pena provisória fique aquém do mínimo legal, em dissonância
com o Enunciado Sumulado 231 do STJ, o qual afirma que “a incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”.
Argumenta ser possível a relativização da mencionada Súmula ao caso,
em atenção ao princípio da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da
CR/88).
No tocante à minorante do art. 240, §§1° e 2°, c/c o art. 253, ambos do
CPM, sustenta que deveria incidir a maior redução, qual seja, 2/3, e não o menor
percentual, 1/3, haja vista que ocorreu, no caso em comento, a integral reparação do
dano antes do recebimento da Peça Acusatória.
Com efeito, as Razões Recursais apresentadas não merecem prosperar.
Senão, vejamos.
Em que pese a menoridade penal do Embargante quando da data dos
fatos e a confissão espontânea da conduta, tais circunstâncias não são capazes de
atenuar a pena intermediária, visto que foi fixada no mínimo legal. Ao contrário do
7000612-20.2023.7.00.0000
40001356049 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que defende o Acusado, tanto o entendimento sumulado pelo STJ quanto a legislação
castrense são unânimes em afirmar que não é possível a pena intermediária ser
inferior ao mínimo previsto no tipo penal secundário.
Quanto ao ponto, cabe mencionar inteiro teor do art. 73 do CPM:
“Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem
mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um têrço, guardados os
limites da pena cominada ao crime”. (Grifo nosso).
Além disso, esta Corte Castrense, em pretéritos julgados, posicionou-se
no sentido esposado no Voto em lide. A propósito:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. ART. 240 DO CPM. DOSIMETRIA DA
PENA. ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO APELO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. A atenuante da menoridade relativa deve ser
reconhecida, pois o apelante encontrava-se com menos de 21 (vinte e um) anos de
idade à época dos fatos, mas não deve ser aplicada, pois a pena-base foi
estabelecida no mínimo legal. A existência de circunstâncias atenuantes não pode
conduzir à redução da pena abaixo do quantum mínimo legal, conforme o
Enunciado nº 231 da Súmula do STJ e a parte final do art. 73 do Código Penal
Militar. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea só pode ser
admitido quando a autoria delitiva seja ignorada ou imputada a outrem, fato não
ocorrido no caso em tela. Desprovimento do apelo. Decisão por
unanimidade.” (STM. Apelação 7000773-64.2022.7.00.0000. Rel. Min. Carlos
Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 1..4.2023. Publicado em 26.4.2023).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. ART. 240 DO CPM. DOSIMETRIA DA
PENA. ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO APELO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. A atenuante da menoridade relativa deve ser
reconhecida, pois o apelante encontrava-se com menos de 21 (vinte e um) anos de
idade à época dos fatos, mas não deve ser aplicada, pois a pena-base foi
estabelecida no mínimo legal. A existência de circunstâncias atenuantes não pode
conduzir à redução da pena abaixo do quantum mínimo legal, conforme o
Enunciado nº 231 da Súmula do STJ e a parte final do art. 73 do Código Penal
Militar. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea só pode ser
admitido quando a autoria delitiva seja ignorada ou imputada a outrem, fato não
ocorrido no caso em tela. Desprovimento do apelo. Decisão por
unanimidade. (STM. Apelação 7000773-64.2022.7.00.0000. Rel Min. Carlos
Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 13.4.2023. Publicado em 26.4.2023).
Quanto ao pedido de aplicação da minorante do art. 240, §§1° e 2°, do
CPM, no patamar máximo, cabe, inicialmente, transcrever o decidido nos autos da
Apelação 70001061-17.2019.7.00.0000, do ilustre Ministro-Relator Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo, julgado em 3.9.2020, ao estabelecer que “(...)
7000612-20.2023.7.00.0000
40001356049 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quanto mais próximo ao momento do crime e mais distante da instauração da Ação
Penal a redução deve ser no patamar máximo de 2/3 (dois terços) e, pouco antes da
instauração da Ação Penal, tem-se a redução em seu patamar mínimo de 1/3 (um
terço)”.
Quanto à minorante em destaque, conclui-se que é condição sine qua
non a sua incidência, mediante a observância dos seguintes requisitos: i) réu
primário; e ii) restituição da coisa ao seu dono ou reparação do dano causado antes
da instauração da ação penal.
A presença das condições listadas acima não legitimam a automática
incidência da redução no patamar máximo (2/3). Cabe, portanto, seguir os critérios
estabelecidos nos autos da citada Apelação 70001061-17.2019.7.00.0000, a fim de
verificar a adequada fração à hipótese.
No caso, tem-se que a conduta delituosa ocorreu entre os meses de
agosto e setembro de 2020, a reparação integral do dano efetivou-se no dia
18.3.2021 e a Denúncia foi recebida em 30.5.2021.
Constata-se, portanto, que o pagamento da quantia devida ocorreu seis
meses após os fatos e dois meses antes do recebimento da Peça Acusatória. Por ter
sido o ressarcimento realizado mais próximo do início da Ação Penal, é justificável a
incidência da causa de diminuição em seu menor patamar (1/3).
Nesse sentido, este Tribunal assim se pronunciou:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
FURTO
ATENUADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTES.
PENA-BASE
NO
MÍNIMO
LEGAL.
INCIDENCIA
DA
MINORANTE DE REPARAÇÃO DO DANO. DISTANCIAMENTO ENTRE O
MOMENTO DO CRIME E A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO
PATAMAR MÍNIMO DE REDUÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I.
Não cabe a incidência do princípio da insignificância quando não se amoldar ao
conceito de "pequena monta", além de o crime ser de acentuada reprovabilidade no
contexto social dos militares, uma vez que fere a confiança mútua que não deve ser
abalada no quartel, lesando valores como a ética, o decoro e a lealdade que
presidem a convivência na caserna. II. A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. III. O patamar da
minorante, incidente em razão da reparação do dano, se verifica entre o momento
do crime e a instauração da Ação Penal, quanto mais próximo ao primeiro a
redução deve ser no patamar máximo de 2/3 (dois terços), mas, se pouco antes da
instauração da Ação Penal, tem-se a redução em seu patamar mínimo de 1/3 (um
terço). Apelo desprovido. Decisão unânime.” (STM. Apelação 7001061-
17.2019.7.00.0000. Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em
24.9.2020. Publicado em 1º.10.2020).
7000612-20.2023.7.00.0000
40001356049 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento aos Embargos opostos pela Defesa, a fim de manter incólume a
Sentença que condenou o Embargante à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, em continuidade delitiva (art. 71
do CP), c/c art. 240, §§1° e 2°, c/c art. 253, ambos do CPM.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para
o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356049v27
e do código CRC 0a98b435.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 30/10/2023, às 18:20:55
7000612-20.2023.7.00.0000
40001356049 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000612-20.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: CAIO DOUGLAS BARBOSA SANTOS DE SOUZA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
No julgamento dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade
votei vencido, divergindo da maioria dos meus eminentes pares, eis que acolhia os
Embargos Infringentes, pelos motivos que passo a expor.
Pleiteia a Defesa, em suma, o acolhimento dos presentes Embargos
Infringentes para ver prevalecer o entendimento destacado no Voto proferido pelo
eminente Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, que, na terceira fase da
dosimetria, aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 240, §§ 1
e 2º, do CPM, na fração de 2/3 (dois terços).
Como
visto,
o
ex-Sd
do
Exército CAIO DOUGLAS BARBOSA SANTOS DE SOUZA foi condenado em
primeira instância, como incurso, por desclassificação, nas sanções do crime
tipificado no art. 240, caput, do CPM (furto simples), à pena de 5 (cinco) meses e 10
(dez) dias de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, no
regime prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade.
No julgamento da Apelação, esta Corte, por unanimidade, deu
provimento ao Recurso ministerial para reformar a Sentença a quo e condenar o ora
Embargante pela prática do crime do art. 251, caput, do CPM c/c o art. 71 do CP
comum (estelionato em continuidade delitiva). Também foi unânime o
reconhecimento, ao caso, da causa especial de diminuição de pena estabelecida no
art. 240, §§ 1º e 2º, c/c o art. 253, ambos do CPM. Em essência, o objeto da
divergência reside no fato de o Ministro Relator (voto vencedor) ter aplicado a
referida minorante na fração de 1/3 (um terço), enquanto o Ministro Revisor da
Apelação a aplicou no patamar de 2/3 (dois) terços).
Para melhor compreensão da divergência, objeto dos presentes
Embargos Infringentes, reproduzo os trechos dos Votos vencedor e vencido, no que
diz respeito à realização da dosimetria da pena.
O eminente Ministro Relator da Apelação, Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH, fundamentou o seu Voto da seguinte forma (Apelação nº 7000420-
24.2022.7.00.0000, Evento 43):
7000612-20.2023.7.00.0000
40001356158 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de
qualquer excludente de culpa ou de crime, é de ser reformada a Sentença de
primeira instância para que o ex-Sd CAIO BARBOSA seja condenado pela prática
do crime insculpido no art. 251, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum.
Nesse sentido e considerando-se a causa de diminuição de pena em virtude da
reparação do dano antes de instaurada a ação penal, a teor do art. 253, c/c o art.
240, §§ 1º e 2º, ambos do CPM, passa-se ao cálculo trifásico da reprimenda:
1ª fase da dosimetria: Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM,
verifica-se que o Apelado é réu primário, com bons antecedentes e de boa conduta
social. Assim, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base
no mínimo legal, a saber: 2 (dois) anos de reclusão para o crime do art. 251, caput,
do CPM.
2ª fase da dosimetria: Ausentes atenuantes ou agravantes, a pena intermediária
permanece no mesmo patamar, 2 (dois) anos de reclusão.
3ª fase da dosimetria: Em razão de se tratar de crime continuado e, como meio de
política criminal, valorando-se a proporcionalidade das penas, deixo de aplicar o
art. 80 do CPM, utilizando-me do critério da exasperação das penas delineado no
art. 71, caput, do Código Penal, aplicando o aumento de 2/3 (dois terços) em
virtude da grande quantidade de crimes de estelionato consumados (superior a 57
crimes: 55 viagens via Uber, 1 recarga de celular, 1 aquisição de funcionalidades do
Tinder). Assim, a pena intermediária passa a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão.
Por outro lado, o Apelado restituiu, integralmente, o prejuízo causado antes de
instaurada a ação penal, devendo ser reconhecida a causa de diminuição de pena
prevista no art. 253, c/c o art. 240, §§ 1° e 2°, ambos do CPM. Dessa forma,
diminuo a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 2 (dois) anos, 2 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Em razão da pena ser superior a 2 (dois) anos de reclusão e por não estarem
presentes os requisitos contidos no art. 84 do CPM, não é concedido o beneplácito
da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade.
[...]”.
(Grifos no original.)
O Voto vencido, da lavra do eminente Ministro Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO, encontra-se estabelecido nos seguintes termos (Apelação nº 7000420-
24.2022.7.00.0000, Evento 35):
“[...] DOSIMETRIA DA PENA
Na primeira fase, observa-se que o Acusado é primário e possuidor de bons
antecedentes, sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM,
favoráveis, devendo a pena ser fixada no seu mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de
7000612-20.2023.7.00.0000
40001356158 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reclusão;
Na segunda fase, encontra-se presente a atenuante da menoridade relativa, prevista
no art. 72, inciso I, do CPM; no entanto, a pena-base já foi fixada no seu mínimo
legal, sendo vedada a sua aplicação abaixo do mínimo legal, na forma do art. 73 da
Lei Penal Militar e no Enunciado nº 231 da Súmula do STJ.
Na terceira fase, aplica-se a causa especial de diminuição de pena, na forma do art.
240, §§ 1 e 2º, tendo em vista que o Réu, além de ser primário e possuidor de bons
antecedentes, como já sopesado, restituiu o valor integral do dano causado ao
Ofendido, devendo a diminuição incidir na fração de 2/3 (dois terços), resultando
em 8 (oito) meses de detenção.
Reconhece-se, ainda, o instituto de crime continuado, em face do uso dos dados do
cartão de crédito pertencente ao Ofendido por várias vezes, com número superior a
7 (sete) delitos, de mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira
de execução, em que os subsequentes são havidos como continuação do primeiro.
Diante do número de infrações, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ,
aplica-se o aumento de pena na fração de 2/3 (dois terços), resultando a pena
definitiva em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.
Ficam mantidos os demais benefícios concedidos na Sentença recorrida.
[...]”.
De fato, a conduta perpetrada pelo Recorrente contra o seu colega de
farda é altamente reprovável, e não por outra razão recebeu o devido tratamento na
esfera penal militar, com a condenação enquadrada no tipo penal adequado, ou seja,
no delito de estelionato.
Contudo, pedindo vênia, antecipadamente, aos eminentes Pares que
pensam de forma diversa, entendo que a dosimetria da pena estabelecida no Voto
Vencido melhor atende aos critérios de equidade, razoabilidade e proporcionalidade,
quando observado o caso concreto.
Na primeira fase da dosimetria foi reconhecida a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, a primariedade, os bons antecedentes e a boa
conduta social do Réu, de maneira que foi aplicada a pena mínima prevista para o
delito do art. 251, caput, do CPM, não havendo qualquer divergência em relação à
pena-base.
Também não houve divergência quanto à pena intermediária, que foi
mantida no mesmo patamar de 2 (dois) anos de reclusão. Não obstante, em suas
razões recursais, a Defesa fez algumas ponderações acerca das atenuantes da
“menoridade relativa” (inciso I do art. 72 do CPM) e da “confissão” (alínea “d” do
inciso III do art. 72 do CPM), que devem ser refutadas.
7000612-20.2023.7.00.0000
40001356158 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A esse respeito, é de se notar que o Embargante, nascido em 8/7/2001,
tinha 19 (dezenove) anos de idade à época dos fatos, sendo certa a presença da
atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 72, inciso I, do CPM. Contudo,
como bem observou o Ministro Revisor da Apelação, em seu Voto, a pena-base já
fora fixada no mínimo legal, sendo vedada, consoante remansosa jurisprudência, a
aplicação da pena intermediária abaixo desse patamar, como estabelecem o art. 73
do CPM e o Enunciado nº 231 da Súmula do STJ. Confira-se:
CPM
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar
o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da
pena cominada ao crime. (Grifo nosso.)
Enunciado nº 231
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal.
Quanto à atenuante da confissão, apesar de o Embargante ter assumido
a autoria dos gastos feitos com o cartão da vítima, desde quando ouvido pelos
superiores hierárquicos, e, inclusive, ter firmado um termo nesse sentido (IPM nº
7000240-23.2020.7.05.0005, evento1, fls. 20/21), tal confissão não atende aos
requisitos da alínea “d” do inciso III do art. 72 do CPM, que, de maneira diversa do
CP comum, pressupõe que a autoria do crime seja “ignorada ou imputada a outrem”,
o que não ocorreu no caso destes autos.
Ademais, ainda que fosse considerada a presença da atenuante da
confissão, essa não poderia ser aplicada para diminuir a pena intermediária abaixo
do mínimo legal, como anteriormente explanado em relação à atenuante da
menoridade.
Esse, aliás, foi o entendimento exarado pela Suprema Corte, em sede
de repercussão geral (Tema 158/STF), visto que, no julgamento do Recurso
Extraordinário nº 597.270 QO-RG, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte
tese, à luz do princípio da individualização da pena:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.”
Por oportuno, colaciono a Ementa do referido paradigma, in verbis:
“Ementa: Ação penal. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação
abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou
atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
7000612-20.2023.7.00.0000
40001356158 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário
improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante
genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STF. Tribunal Pleno. Repercussão Geral por Questão de Ordem em
Recurso Extraordinário nº 597.270-4/RS. Rel. Min Cezar Peluso.
Julgamento: 26/3/2009).
Assim, além de não ter havido divergência em relação ao quantum de
pena estabelecido na 2ª fase da dosimetria, mostra-se incabível o pleito defensivo de
fixação da pena intermediária aquém do mínimo previsto em lei.
Noutro norte, assiste razão à Defesa quando pugna pela prevalência do
Voto Vencido, na medida em que aplicou a causa especial de diminuição de pena
estabelecida no art. 240, §§ 1º e 2º, c/c o art. 253, ambos do CPM, na fração mais
favorável ao Réu, ou seja, 2/3 (dois terços).
De fato, a aplicação da minorante em patamar diferente da fração
máxima de redução requer fundamentação com base na análise de dados concretos
lançados no processo, como se depreende dos seguintes Arestos desta Corte
castrense:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS NEGATIVAS. QUANTUM DA PENA BASE MANTIDO. ATENUANTE
DA
MENORIDADE
RELATIVA.
CIRCUNSTÂNCIA
RELATIVA
À
PERSONALIDADE
DO
AGENTE.
PREPONDERÂNCIA.
FRAÇÃO
DE
ATENUAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. [...]
Iniciada a individualização, o modelo trifásico pressupõe em todas as suas fases,
sempre que houver quantum a ser escolhido pelo juiz, o estabelecimento da pena a
partir da análise de fundamentação concreta lançada no processo. Dessa maneira,
à semelhança da pena base, ele deve partir da menor fração de agravação ou da
maior fração de atenuação, padecendo de ilegalidade insuperável o aumento da
reprimenda ou sua diminuição no menor patamar possível sem a devida
justificação. [...]. Não havendo, assim, qualquer motivação para a mitigação do
patamar de atenuação, deve ser reconhecida a fração que melhor beneficia o
agente. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.”
(Apelação nº 7000962-81.2018.7.00.0000. Rel. para o Acórdão: Min.
Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento:
21/08/2019).
“EMENTA CRIME CAPITULADO NO ART. 251 DO CPM, NA FORMA
TENTADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. [...]. PROVIMENTO PARCIAL PARA
REDUÇÃO DA PENA E APLICAÇÃO DE MINORANTE NO SEU GRAU MÁXIMO.
[...] II - É cabível a redução da pena aplicada ao apelante, fazendo incidir a
minorante da tentativa no seu grau máximo, tendo em vista que o Órgão julgador
7000612-20.2023.7.00.0000
40001356158 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não fundamentou o decisum, apontando os motivos que levou o Juízo aplicar a
causa de diminuição de pena no seu grau intermediário. Apelo da Defesa provido
parcialmente. Decisão unânime.”
(Apelação nº 0000065-68.2014.7.08.0008. Rel. Min. Dr. José Coêlho
Ferreira. Julgamento: 28/04/2016).
No caso dos autos, não vislumbro motivos suficientes para a aplicação
da minorante em tela em seu patamar mínimo.
Desde a Inicial acusatória o MPM observou que o Denunciado fazia
jus à diminuição da pena prevista no artigo 240, § 2º, do CPM (aplicável ao delito de
estelionato por força do disposto no artigo 253 do CPM), considerando que o mesmo
havia ressarcido integralmente à vítima antes do início da ação penal.
Ao analisar detidamente o caso concreto, pesa em desfavor do
Embargante o fato de ter realizado, durante o mês de agosto até meados de setembro
de 2020, diversas despesas indevidas em prejuízo da vítima, valendo-se dos dados
do cartão desta. Contudo, em razão da reiteração, por várias vezes, do crime de
estelionato (praticados contra a mesma vítima, nas mesmas condições de tempo,
lugar e maneira de execução), a exasperação da pena pela continuidade delitiva foi
aplicada na sua fração máxima de 2/3 (dois terços), consoante os ditames do art. 71
do CPB, não sendo razoável, no caso concreto, a utilização dessa mesma
circunstância fática para justificar a aplicação da minorante em discussão (furto
atenuado) na fração mínima.
Por outro lado, consoante sobejamente reconhecido no Acórdão
recorrido, trata-se de Acusado primário, de bons antecedentes, boa conduta social e
ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Compulsando-se os autos da Ação Penal Militar, verifica-se que o ex-
Sd EV CAIO BARBOSA, tão logo fora inquirido pelo seu Comandante de
Companhia, assumiu a autoria dos gastos feitos com o cartão da vítima, tendo
firmado um “termo de confissão” nesse sentido, mesmo tendo sido cientificado do
direito constitucional de não produzir prova contra si mesmo (IPM nº 7000240-
23.2020.7.05.0005, evento1, fls. 4/5 e fls. 20/21), além de ter restituído
integralmente o dano suportado pela vítima, antes do início da ação penal.
Demonstrou, portanto, arrependimento pelo ilícito praticado e disposição de
colaborar com a Administração Militar e com esta Justiça castrense.
Também é de se considerar que a atenuante da menoridade relativa,
embora presente, não pode ser utilizada para diminuir a pena intermediária, em face
da vedação contida no art. 73 do CPM e do Enunciado nº 231 da Súmula do STJ.
Assim, até mesmo em atenção ao princípio da individualização da pena, mostra-se
razoável considerar, juntamente com os fatores anteriormente mencionados, a idade
7000612-20.2023.7.00.0000
40001356158 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do infrator (19 anos, à época dos fatos), bem como a sua pouca vivência na caserna,
pois se tratava de soldado do Efetivo Variável, para estabelecer a diminuição de pena
prevista no artigo 240, §§ 1º e 2º, do CPM na fração máxima de 2/3 (dois terços).
Não se olvida, repito, que o delito de estelionato, perpetrado contra
companheiro de caserna, traduz-se em conduta altamente reprovável. Contudo, no
caso concreto, o cálculo dosimétrico realizado no Voto Vencido, que resultou na
pena definitiva de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, apresenta-se
como resposta estatal adequada para garantir o caráter de prevenção geral e especial
da pena. Nesse escopo, o referido quantum sancionatório mostra-se suficiente para
“intimidar” e evitar a proliferação do delito na caserna; para reafirmar a eficiência do
direito penal militar, preservando os pilares da hierarquia e da disciplina; assim
como para impelir o Apenado a repensar sua conduta e não tornar a delinquir.
Ademais, até mesmo como medida de política criminal, o quantum de
pena estabelecido no Voto Vencido, com a reafirmação do sursis concedido na
Sentença de piso, mostra-se mais razoável e melhor atende à perspectiva de
ressocialização do Apenado, permitindo a sua reinserção no seio da sociedade de
maneira célere e efetiva.
Em Razão do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos
Infringentes do Julgado, para fazer prevalecer o Voto proferido pelo Ministro
Revisor da Apelação Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, que deu provimento ao apelo
Ministerial para, reformando a Sentença, condenar CAIO DOUGLAS BARBOSA
SANTOS DE SOUZA à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
como incurso no art. 251, caput, do CPM c/c o art. 71 do CP, mantidos os demais
termos da Sentença.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356158v2 e
do código CRC 01287e3f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 31/10/2023, às 16:50:49
7000612-20.2023.7.00.0000
40001356158 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR